Tribunal: TJMT
Processo: 0011103-19.2017.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011103-19.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ROSA RIOS - CPF: 028.533.911-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Pedro Nunes Vieira (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO NUNES VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESCOLA ESTADUAL DR. JOÃO PONCE DE ARRUDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES
–
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL – VIABILIDADE – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6
– ACOLHIMENTO – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição pela insuficiência probatória quando a prova inquisitiva produzida é corroborada por elementos de provas judiciais, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório.

Viável o reconhecimento do concurso formal quando o agente mediante uma só ação prática dois crimes idênticos. (art. 70 do Código Penal).

“Não havendo motivação expressa acerca do maior rigor, aplica-se a fração de 1/6, sobre a pena mínima cominada ao crime de homicídio qualificado, por ser mais benéfica ao réu. " (N.U 1000854-17.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Jose Rosa Rios
,

como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso IV, do CP e art. 244-B do ECA, à pena total de 04 (quatro) anos de reclusão, e 25 (vinte cinco) dias-multa, em concurso material, com regime inicial semiaberto.

Em suas razões, a defesa pugna a
absolvição

do apelante

por fragilidade probatória, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. Subsidiariamente, requer que seja aplicado o concurso formal de crimes, em atenção ao artigo 70 do CP, em razão do contexto fático e a unidade de desígnios estarem atrelados, e por fim, o redimensionamento da pena, para aplicação do parâmetro fracionário em segunda fase dosimétrica.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo parcial provimento do recurso, para os fins de readequar o agravamento em decorrência da reincidência e de reconhecer o concurso formal entre os crimes, mantendo-se, no mais, incólume a r. sentença penal. (Id. 175765187)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento

do recurso, devendo ser reconhecido o concurso formal entre os crimes, e a modificação do
quantum
de pena exasperado na segunda fase da dosimetria. (Id. 180526228).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]No dia
21/3/2017,
por volta do horário
03:00h,
na Escola Estadual Dr. Joao Ponce de Arruda, localizada na rua Rachid J. Mamed, s/n, centro, na cidade de General Carneiro/MT, o denunciado
JOSE
ROSA RIOS,
consciente da ilicitude de sua conduta, juntamente com o adolescente P. N. V., subtraiu para si coisa ai há móvel consistente em 02 (dois) instrumentos musicais, tipo trompete, e 01 (um) aparelho medidor de pressão arterial, avaliado em R$ 2.524,90 (dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), em prejuízo do referido estabelecimento de ensino estadual.

No dia
21/3/2017,
por volta do horário
03:00h,
na Escola Estadual Dr. Joao Ponce de Arruda, localizada na rua Rachid J. Mamed, s/n, centro, na cidade de General Cameiro/MT, o denunciado
JOSE ROSA RIOS,
consciente da ilicitude de sua conduta, corrompeu P. N. V, menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando a infração penal descrita no fato anterior.

[...]”

Inicialmente, como asseverado,
a defesa pugna a
absolvição

do apelante por fragilidade probatória, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

Pois bem. O pedido não merece acolhimento.

Isso porque, verifica-se que restou demonstrada
a
materialidade
e autoria dos delitos, por meio do Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão; Termo de Reconhecimento de Objeto; e pelos depoimentos
das testemunhas
durante as fases policial e judicial, todos em Id.

175761644.

Nesse sentido, a declaração prestada pela testemunha Tarcio Pereira, que relatou detalhadamente em juízo os seguintes fatos delitivos, veja,
verbis
:

“[...]Eu trabalho de vigilante, sou vigia noturno, era o dia do meu plantão, eu estava até dormindo em uma sala, quando me dispersou um barulho no telhado, eu peguei e sai, fui fazer uma ronda, e avistei que no forro, tinha uma luz dentro do forro, que era um barulho, quando eu avistei aquilo, eu notei que correu uma outra pessoa, mas no momento eu não reconheci quem foi, saiu correndo e pulou o muro, ai foi quando eu peguei e liguei para diretora e a diretora ligou lá no quartel na policia militar, que os policiais vieram até a escola, eu abri o portão eles entraram, eu falei mais ou menos onde que eles tinham entrado, porque lá é um pavilhão, não sabia em qual sala que eles estariam, quando procurou na sala que eu tinha acesso, não estava né, ai foi quando eu sai para buscar uma chave na casa da diretora, que daria acesso as outras salas, eu avistei o José Rosa, da proximidade do muro, do lado de fora, sem a camisa, quando eu voltei que os policiais já estavam na época era menor Pedro, era um aluno da nossa escola, que estaria com os objetos. [...]”

A testemunha Francisco, quando ouvida em juízo, relatou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]Promotor: É que ele alega no interrogatório dele, que teria trabalhado no bar do senhor, neste dia, até por volta de 03h00min

Francisco: Não, aí está errado, o bar meu a média que eu fecho é 22h, 23:30, aí tem minha muie, meu menino, aí não precisava dele trabalhar, entendeu

Promotor: Ele alegou, que trabalhou, que trabalhava no estabelecimento comercial, o senho disse aqui na delegacia que ele não trabalhava e nunca trabalhou no estabelecimento do senhor, isso é verdade?

Francisco: É verdade, não trabalhava e nunca trabalhou, porque eu tenho meu filho e minha mulher para me ajudar. Promotor: E neste dia em particular o senhor se recorda se ele teria comparecido lá no bar do senhor ou não?

Francisco: Durante o dia ele esteve lá sim, jogou sinuca, mas a noite eu não sei para onde ele foi. [...]”

Aliado a isso, tem-se o termo de declaração do adolescente Pedro Nunes,
verbis
:

“[...]QUE, na data e hora dos fatos estava na Escola Dr. João Ponce de Arruda, juntamente com JOSÉ ROSA RIOS; QUE, combinaram de o declarante furtar qualquer coisa dentro da escola e a pessoa de JOSÉ ROSA RIOS iria vender e dividir 50%, que não é a primeira vez que JOSÉ ROSA RIOS faz este tipo de proposta. [...]”

Já o réu, foi revel em juízo, e em sede policial alegou que,
verbis:

“[...]
QUE na data e hora dos fatos, estava no Bar do Chico, onde sempre vai e ajuda o dono do bar "CHICO" atendendo e ganha um trocado no final; QUE, o Bar do Chico fecha sempre após as 03:00 horas da manhã; QUE, o interrogando alega que estava ajudando dono do Bar e que assoviou para TARCIO quando ele passou, mas assoviou apenas para TARCIO cumprimentando-o
;
QUE, atravessou a Rua para "mijar" próximo ao muro; QUE, quando voltou para ir em direção a sua casa e ir embora, cumprimentou TARCIO assoviando para ele;
QUE nem imaginava que PEDRO estaria na Escola
; QUE, conhece PEDRO pois está sempre com seu filho LUCAS; QUE, não apoia seu filho e nem PEDRO nos FURTOS que os mesmos praticaram, pelo contrário, leva seu filho LUCAS para trabalhar na fazenda e o mesmo sempre foge; QUE, a distância do Bar até o muro da Escola tem apenas uns dez (10) metros, bastando apenas atravessar a rua; QUE, o interrogando alega que a policia militar foi até sua casa e fez algumas perguntas no mesmo dia; QUE,
os policiais perguntaram ao interrogando se ele estava junto com PEDRO e o interrogando respondeu que NÃO
;[...]”

Logo, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Não há falar em absolvição pela insuficiência probatória quando a prova inquisitiva produzida é corroborada por elementos de provas judiciais, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório.

Dessa forma, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que recai induvidosa na pessoa do apelante, como muito bem delineado na sentença condenatória.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES E QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AFIRMAÇÕES COERENTES DAS TESTEMUNHAS – APELANTE PRESO DE POSSE OS OBJETOS FURTADOS – 2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS – POSSIBILIDADE – DANO MATERIAL INEXISTENTE – BENS RESTITUÍDOS ÀS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos das vítimas e das testemunhas, aliado ao fato de que o acusado foi preso logo após os crimes na posse das res furtiva.

2. Embora com pedido expresso na denúncia para reparação dos danos causados às vítimas, a condenação deve ser afastada porquanto os bens furtados foram recuperados e o dano moral não ficou comprovado.

3.Recurso parcialmente provido.” (N.U 1002906-80.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 02/04/2023) (destaquei)

Ademais,
para a configuração do crime de corrupção de menores, por se tratar de delito formal basta a prática do ilícito com a participação de pessoa menor de 18 anos de idade, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção – caráter subjetivo.

Embora a Defensoria Pública sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que a apelante, cometeu os delitos de furto qualificado e corrupção de menor, assim, não há como acolher o pleito absolutório.

Por outro lado, merece acolhimento o pedido de reconhecimento do concurso formal, pois conforme provas acarretadas nos autos, especialmente nos depoimentos, que os crimes se deram no mesmo contexto fático, pois o crime de corrupção de menor se deu juntamente com o cometimento do crime de furto.

Desse modo, torna-se imperioso o reconhecimento do concurso formal, visto que em um único ato, praticou os dois crimes, como dispõe o artigo, 70 do CP.

Neste sentido, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“[...]
6. A partir da leitura da denúncia, constata-se ser inequívoco que a corrupção do menor se deu em razão da prática do delito patrimonial, devendo ser reconhecida a existência de concurso formal entre os referidos crimes.
[...]” (REsp n. 1.967.713/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) (destaquei)

A defesa, pleiteia ainda, o redimensionamento da pena aplicada, para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base na segunda fase dosimétrica, conforme entendimento do Tribunais Superiores.

No caso, em relação a fração de maior rigor utilizada para recrudescer a pena na segunda fase dosimétrica, verifico que não houve a devida justificativa pelo magistrado
a quo
.

Assim,

a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base e não sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, seria mais benéfica ao réu, razão pela qual, neste ponto a sentença também merece reparo
.

A propósito, este Egrégio Tribunal, no que alude a matéria, firmou o seguinte entendimento:

"[...]Não há critério matemático absoluto para a majoração da reprimenda basilar, de modo que o aumento, nessa primeira fase, quando incidir ao menos uma circunstância judicial desfavorável, deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica dizer que pode ser utilizada a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, ou até mesmo a fração de 1/8, devendo, contudo, esta incidir sobre o intervalo mínimo e máximo da pena cominada ao tipo penal, desde que devidamente motivado.

Não havendo motivação expressa acerca do maior rigor, aplica-se a fração de 1/6, sobre a pena mínima cominada ao crime de homicídio qualificado, por ser mais benéfica ao réu.
" (N.U 1000854-17.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)
(destaquei)

Assim, passo ao redimensionamento da pena:

Na primeira fase, mantenho os fundamentos utilizados pelo juízo a quo, nos seguintes termos
: “
As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, sendo que o crime foi cometido durante o período de repouso noturno, valendo-se da menor movimentação de pessoas nas proximidades como forma de garantir a consumação delitiva. Valoro cada circunstância supra na proporção de 1/8 do intervalo existente entre a pena mínima e máxima cominadas ao delito.”

Fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes, e presente a agravante da reincidência, em razão de já possuir 3 condenações transitadas em julgado – PEP Ativo n. 000283-14.2012.811.0004, utilizando a fração de 1/6 sobre a pena-base, fixo a pena provisória em 03 (três) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento, e presente causa de diminuição relativa ao crime tentando, minoro a pena em 1/3, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, e 09 (nove) dias multa.

Por fim, reconheço o concurso formal, e aplico a fração de 1/6 sobre a pena total, e a torno definitiva em
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, para aplicar a fração de 1/6 sobre a pena-base na segunda fase dosimétrica, bem como afastar o concurso material e aplicar o concurso formal, redimensionando a pena para
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias
de reclusão, além de
11 (onze) dias-multa
, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024